Tribunal: TJDFT
Processo: 0743040-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743040-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAIRO ALVES PEREIRA IMPETRANTE: GRAZIELA CRISTINE CUNHA BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por KAREN CRISTINA MARQUES LIMA e Dra. GRAZIELA CRISTINE CUNHA BEZERRA e MARIA DE VIVEIROS FERNANDES, em favor do paciente JAIRO ALVES PEREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, em face da demora em retificação dos dados do Relatório de Situação Penal. O impetrante aduz, em síntese, que o paciente foi condenado a 15 anos de prisão por roubo qualificado e que já cumpriu parte significativa da pena e teve direito à progressão para o regime semiaberto e à concessão de benefícios como saídas temporárias e prisão domiciliar com monitoração eletrônica, quando ainda cumpria a pena na Comarca de Barreiras/BA. Informa que apesar de cumprir os requisitos para essas concessões, a Vara de Execuções do Distrito Federal não atualizou adequadamente o respectivo relatório da situação penal prejudicando o usufruto dos benefícios no Sistema carcerário do Distrito Federal. Acrescenta que o Ministério Público pediu o exame criminológico, a inclusão de Jairo em um grupo de autoconhecimento e a suspensão de seu benefício de saídas temporárias. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos pretende a concessão liminar da ordem para a imediata atualização da conta de liquidação da pena e o restabelecimento das saídas temporárias de Jairo. No mérito, requer a concessão da ordem para garantir o restabelecimento das saídas temporárias e a atualização da sua conta de pena. DECIDO. Como cediço, em nosso sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar ou em face de sentença condenatória transitada em julgada que tenha determinado regime fechado ou semiaberto. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, conforme informado pelas impetrantes é a retificação dos dados do Relatório da Situação Penal e, em consequência, que o paciente possa usufruir dos benefícios das saídas temporárias e da prisão domiciliar que já usufruía quando cumpria a pena em Barreiras/BA. A pretensão do presente habeas corpus visa suprir manifestação do juízo impetrado sob a alegação de demora na realização da retificação dos dados e, em consequência, da concessão dos benefícios que alega possuir em face da parcela da pena que já teria sido cumprida. Consoante se extrai da orientação jurisprudencial do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não é sucedâneo legal de recurso ou de ação própria, devendo ser utilizado somente quando não cabível as alternativas referidas ou quando se tratar de flagrante violação à liberdade do paciente, hipótese não verificada no caso em apreço. A pretensão de demora na análise dos requisitos para a progressão de regime também não é admitida como ato judicial apto a autorizar o remédio constitucional. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. EXCESSO DE PRAZO. DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. DEMORA JUSTIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) 2. Não obstante certa demora na atualização do cálculo da pena para fins de progressão e livramento condicional, não há desídia estatal apta a configurar constrangimento ilegal, tendo em vista que o Magistrado de primeiro grau informou que a comarca passa por digitalização do acervo. 3. Agravo regimental desprovido, recomendando, no entanto, ao Juízo de origem que imprima celeridade no julgamento do pedido de progressão. (AgRg no HC n. 858.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não houve pronunciamento, pelas instâncias ordinárias, acerca do preenchimento, pelo apenado, dos requisitos objetivo e subjetivo, necessários à concessão do benefício pleiteado, não sendo, portanto, possível o seu exame diretamente por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. Embora o recorrente afirme fazer jus ao livramento condicional desde de setembro de 2020, o pedido do referido benefício somente ocorreu em 11/4/2022. 3. Nesse contexto, não se pode imputar ao Judiciário a demora na análise do requerimento, cabendo à defesa pleitear eventuais benefícios da execução penal, perante o Juízo das execuções. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 164.542/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.) Este egrégio TJDFT também está em conformidade com a orientação jurisprudencial acima citada: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DOS REQUISITOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para o deferimento das saídas temporárias deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos do processo de execução de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pelo sentenciado e de onde cumprirá o benefício, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório. 2. O pleito de saídas temporárias encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo da Execução, e não se constata omissão da autoridade judiciária na análise do pedido execucional. 3. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena do sentenciado, e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de habeas corpus, não servindo o presente remédio constitucional para impulsionar procedimentos administrativos ou determinar que o Juízo competente profira decisão antes dos subsídios necessários para a análise do pedido. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1810346, 07521374320238070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXAME PSICOSSOCIAL. 1. Em se tratando de violência doméstica, indispensável a análise da proposta de emprego pela Seção Psicossocial do Juízo, em vista da prudência que se requer na liberdade do paciente em relação à integridade da vítima. 2. Não há que se falar em excesso de prazo na confecção do parecer pelo Setor Psicossocial responsável, pois a decisão impugnada data de 6/3/2023 e já no dia 8/3/2023 os autos foram encaminhados ao Setor Psicossocial da VEP. 3. Não foi preenchido o requisito objetivo de 1/6 para progressão do regime, o que se dará em 27/3/2023, salvo intercorrências. Desse modo, não se vislumbra excesso de prazo ou demora para a realização do exame e benefício do trabalho externo, tampouco ilegalidade manifesta ou abuso de poder pelo Juízo da Execução. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1684287, 07004014920238079000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que no caso em apreço, a Vara de Execuções Penais vem envidando os esforços para que a Justiça da Bahia forneça as informações necessárias (movs. 375.1, 371.1, 370.1 dos autos de origem 2000052-80.2020.8.05.0022). Acrescente-se que consoante decisão do juízo impetrado (mov. 287.1 dos autos referidos) a prisão domiciliar foi indeferida com base na ausência de requisitos objetivos (crime hediondo, cometido com grave ameaça), circunstância que também obsta as saídas temporárias (art. 122, § 2o, do Lei de Execuções Penais). Ademais, eventual progressão depende do exame criminológico, (art. 8o da LEP). Nesse contexto, constatada a inadequação da via eleita e não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o presente writ deve ser inadmitido. Ante o exposto, INADMITO do habeas corpus. Intimem-se. Preclusa, promova-se o arquivamento com as medidas de praxe. Brasília/DF, 09 de outubro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.